Tribunal: TJBA
Processo: 8082370-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082370-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO VOLTAM e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da acumulação de cargos públicos pela parte embargada, em razão da ausência de natureza técnica no cargo de técnico administrativo estadual. Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre essa questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da constitucionalidade da acumulação de cargos públicos por parte da embargada, especificamente no que se refere à natureza técnica do cargo de técnico administrativo exercido no âmbito estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a matéria relativa à acumulação de cargos públicos, reconhecendo que, embora o cargo de técnico administrativo não exija habilitação técnica específica, a solução do caso concreto demanda interpretação conforme os princípios constitucionais e o histórico funcional da servidora.

4. O voto embargado destacou que a servidora exerceu ambos os cargos desde 1980 até 2001 sem censura administrativa, tendo os atos de aposentadoria sido homologados pelos Tribunais de Contas competentes, o que afasta a tese de omissão.

5. Verificou-se que a irresignação da parte embargante traduz inconformismo com os fundamentos do julgado, não se enquadrando nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. Ressaltou-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem constituem meio adequado para o prequestionamento de matéria constitucional ou legal quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XVI, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082370-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO VOLTAM e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.